Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738266-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SILVA FOLSTA, FERNANDA COTA VIEIRA FOLSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. contra decisão interlocutória que, na liquidação de sentença coletiva de no 0710596-72.2020.8.07.0020, rejeitou impugnação da executada e homologou laudo pericial que apurou valor médio do aluguel a ser pago a título de lucros cessantes aos agravados PAULO HENRIQUE SILVA FOLSTA E OUTROS, conforme o seguinte dispositivo: “Diante de tais premissas, com base no art. 509 do CPC, HOMOLOGO o Laudo Pericial de ID 112005859, de modo que fixo como valor mensal de aluguel a quantia de R$ 1.772,00 (um mil, setecentos e setenta e dois reais), inerente a lucros cessantes do período compreendido entre os dias período de 31/08/2011 a 04/10/2012, devidos em razão da condenação da parte requerida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. O valor da condenação deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora, tudo a partir da citação da fase de conhecimento do feito coletivo, conforme jurisprudência do STJ (TEMA 685 DO STJ). CONVOLO a fase de liquidação em cumprimento de sentença.” O agravante argumenta que, de acordo com o título executivo judicial em liquidação, o valor mensal deveria ter sido apurado com base nos valores praticados pelo mercado nos anos de 2011 e 2012, anos em que ocorreu o atraso na entrega do empreendimento Top Life. Aponta que em outras ações com o mesmo objeto foram indicados valores inferiores Discorre sobre os termos contratuais e expõe que, considerando-se a data de entrega do imóvel estava condicionada à efetivação do financiamento, que somente ocorreu em 29 de junho de 2012, o atraso somente deve ser computado entre julho de 2012 até a efetiva entrega das chaves. Defende a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso, pois, além da alegada contrariedade ao acórdão liquidando, a instauração do cumprimento de sentença poderá resultar em expropriação de bens. Ao final, requer o sobrestamento da ação e, no mérito, a reforma da decisão. Recolhe preparo (ID 41202670). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar no início da fase de cumprimento de sentença, o que depende da solução definitiva da liquidação da sentença. A instauração da fase de execução antes de conferida liquidez ao título judicial poderá resultar na realização de cálculos incorretos e expropriações indevidas, em evidente prejuízo às partes e ao processo. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Aos agravados para contrarrazões. Associe-se a estes autos, para julgamento conjunto, o agravo de instrumento no 0738268-47.2022.8.07.0000, que tem por objeto a mesma decisão ora recorrida. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora